Tribunal: STF
Processo: ARE 1326915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como bem destacado, embora o contrato de financiamento tenha sido firmado em 16.03.2000, a norma aplicável é a vigente à data do óbito (24.12.2014), não sendo o caso, portanto, de retroatividade da lei. 
    A decisão encontra-se perfeitamente alinhada ao entendimento desta Turma Recursal. Cito, a título de exemplo, o julgado no Recurso Cível Nº 5009796-58.2018.4.04.7110, cujo trecho reproduzo abaixo: 
    Consoante bem pontuou a sentença recorrida, apesar de o contrato ter sido firmado em 22/16/2006, época em que não havia previsão na Lei nº 10.260/2001 de absorção do saldo devedor do contrato em caso de falecimento ou invalidez do estudante mutuário, as normas aplicáveis aos contratos de FIES, em caso de óbito ou invalidez permanente do estudante, devam ser as vigentes na data do respectivo evento. Idêntica linha de entendimento é adotada por esta Turma Recursal, conforme se depreende dos seguintes julgamentos: RI 5023210-74.2014.404.7107, de relatoria do Juiz Federal Dr. Giovani Bigolin, sessão de 30/04/2015, a regra de cancelamento mortis causa das obrigações contratuais deve ser aplicada inclusive a contratos anteriores à lei que a instituiu - Lei 12.202, de 14.01.2010 (DOU 15.01.2010), e RI 5002136-20.2012.404.7111, de relatoria do Juiz Federal Dr. Andrei Pitten Velloso, sessão de 26/09/2014, verificado o óbito na vigência da redação que a Lei 12.202/2010 conferiu ao artigo 6º, § 1º, da Lei 10.260/2001, não há razão para afastar a sua aplicação, notadamente quando o saldo devedor é absorvido, de um lado, pelo Fies e, de outro, pela instituição de ensino apenas no que diz com o percentual do risco de financiamento. Tal retroação não afronta a garantia constitucional do ato jurídico perfeito, pois não implica ônus financeiro imprevisto para a instituição de ensino e, assim, não afronta o sobreprincípio da segurança jurídica, à luz do qual deve ser interpretada dita garantia. (Rel Rodrigo Koehler Ribeiro, j. 27.06.2019) 
    Portanto, neste ponto, a sentença merece ser mantida, pelos seus próprios fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente